Tribunal: TJDFT
Processo: 0006519-21.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. NEGLIGÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE MANDATO. PRAZO ESPECÍFICO INEXISTENTE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 (DEZ) ANOS. PERDA DE UMA CHANCE. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Hipótese de negligência no cumprimento de mandato judicial. 1.1. Pretensão indenizatória fundada na perda de uma chance.
2. É certo que não há prazo específico para as hipóteses de pretensão indenizatória em relação ao descumprimento de mandato. Nesses casos, portanto, deve ser aplicada a regra geral que preceitua o prazo de 10 (dez) anos, prevista no art. 205 em composição com o art. 692, ambos do Código Civil.
3. A respeito da responsabilidade da apelante pelos danos causados ao demandante convém indagar a respeito da ocorrência de dolo ou de culpa na conduta atribuída ao advogado, pois trata-se de responsabilidade subjetiva (art. 186 em composição com o art. 927, caput, ambos do Código Civil). 3.1. A melhor doutrina relaciona os atos ilícitos (em sentido lato) à configuração da infringência ao princípio da incolumidade das esferas jurídicas, diante da causação de uma lesão ao direito de alguém, por agente imputável. Nesse sentido, o Direito pátrio conhece o ilícito absoluto, ou delito e o ilícito relativo, este último decorrente de relação jurídica preexistente entre os sujeitos. 3.2. Os já mencionados artigos 186 e 927 disciplinam o dever de indenizar, a partir da ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que causar dano a outrem, devendo-se, nessa hipótese, verificar a ocorrência de nexo causal entre o evento danoso e a conduta perpetrada pelo causador do dano.
4. No caso em exame, a despeito de não ter sido coligido aos autos o contrato, por ausência de controvérsia a respeito da questão, pressupõe-se que o negócio jurídico de prestação de serviços tenha sido celebrado entre a demandante e a ré e que abrangia, inclusive, a fase de cumprimento de sentença. 4.1. É incontroverso que não houve a interposição de recurso ordinário contra a sentença que julgou o pedido improcedente no processo originado por ação trabalhista, ocasião em que a ora demandante figurava como autora, o que impediu a possibilidade de obtenção do resultado almejado pela autora, ainda que de modo parcial.
5. De acordo com a regra prevista no art. 11 do Código de Ética e Disciplina da OAB, em composição com o art. 32, caput, da Lei no 8906/1994, o advogado deve responder pelos danos causados por deixar ao abandono ou ao desamparo as ações ajuizadas sem motivo justo e comprovada ciência do constituinte. 5.1. O fato de não ter o advogado constituído comparecido à “audiência una” e não ter diligenciado posteriormente a respeito do resultado de julgamento da demanda é razão suficiente para a caracterização de sua atuação desidiosa, independentemente do comparecimento de outro profissional sem procuração nos autos para o acompanhamento do referido ato processual. 5.2. É evidente, portanto, que houve falha na atuação do apelante, que frustrou a legítima expectativa do apelado ao contratar um serviço especializado, pois essa modalidade de negócio jurídico exige confiança.
6. A teoria francesa da perda de uma chance é critério que possibilita, em linhas gerais, que seja indenizada uma provável situação de vantagem frustrada. Por certo, essa teoria traduz-se na ideia de responsabilização advinda da criação de óbices à consecução de vantagens por alguém, sendo que a subsequente frustração das reais expectativas em torno da chance de sucesso pode ser quantificada em "prejuízos" em favor do interessado. 6.2. A aplicação da teoria da perda de uma chance, na hipótese dos autos, diz respeito à possibilidade do provimento do recurso para reconhecer a natureza salarial e determinar incorporação do percentual de 60% da aludida gratificação FCT instituída pela Resolução no 28/1991, bem como ao pagamento dos valores retroativos devidos. 6.3. A despeito das particularidades do contexto controvertido, no momento do ajuizamento da ação pela demandante era notória a alta probabilidade de êxito na eventual interposição de recurso ordinário pela demandante.
7. O montante da condenação, estimado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), revela-se inferior ao grau da probabilidade de provimento do recurso ordinário que poderia ter sido interposto na ocasião, razão pela qual não se mostra exorbitante ou desproporcional.
8. O pagamento de indenização por danos materiais não afasta a possibilidade de indenização por danos morais, especialmente porque houve a frustração da legítima expectativa criada pela mandatária, que ultrapassa a esfera do simples inadimplemento contratual. O valor médio das indenizações por danos morais em decorrência da perda de uma chance atingem a cifra aproximada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que se revela razoável e proporcional ao caso em exame.
9. É necessário antever que a indenização por danos materiais com fundamento na teoria da “perda de uma chance” torna-se exigível a partir da decisão judicial que reconheceu a existência de violação ao patrimônio do demandante. Por essa razão a correção monetária deve ser contada a partir da data do respectivo arbitramento.
10. Apelação interposta pela ré conhecida e desprovida.
11. Apelação interposta pela demandante conhecida e parcialmente provida.